Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721629-76.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CLECIO RODRIGO DA CONCEICAO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Na petição de ID no 40049160, o advogado Herbert Herik dos Santos, OAB/DF 25.650, requer a desconsideração e o desentranhamento do documento de ID no 40047503, uma vez que foi juntado por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 39102045 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007